Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-86.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800660-86.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Sustenta a defesa que, passados mais de 30 (trinta) dias da prisão, não houve conclusão do procedimento investigatório, sem pedido de dilação ou justificativa. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de prazo na conclusão do inquérito policial apto a configurar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 51, da Lei nº 11.343/2006, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do inquérito policial quando o indiciado estiver preso. Contudo, a jurisprudência consolidou entendimento de que os prazos processuais não possuem natureza absoluta, devendo ser analisados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

O excesso de prazo somente se configura quando demonstrada desídia injustificada do Estado. A mera soma aritmética dos prazos legais não é suficiente para caracterizar constrangimento ilegal.

5.

In casu
,

o inquérito foi instaurado no dia 02/12/2025. Todavia, não se verifica inércia do d. Juízo ou da autoridade policial, tramitando o feito de forma regular.

6.

A materialidade delitiva está evidenciada por laudo de constatação provisório que atestou resultado positivo para 280 (duzentos e oitenta) invólucros pequenos, com peso aproximado de 290 g (duzentos e noventa gramas), e 1 (uma) porção maior, com peso aproximado de 209 g (duzentos e nove gramas), da substância conhecida como “oxí”. A quantidade e a forma de acondicionamento indicam, em tese, a prática de tráfico de drogas.

7.

A gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida justificam maior cautela na investigação. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o excesso de prazo deve ser aferido conforme as peculiaridades do caso concreto, não se reconhecendo constrangimento ilegal quando ausente desídia estatal (STJ, HC 132734/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2011). No mesmo sentido, precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

9.

Não demonstrado atraso irrazoável ou injustificado, afasta-se a alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO

10.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 132734/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/08/2011; TJPA, Apelação Criminal nº 77871/PA, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 21/05/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB/PA 26.625, em favor de PAULO ROBERTO ARAÚJO CRUZ, em face de ato do MM. Juízo de Direito de garantias da Região Metropolitana de Belém/PA.

Aduz que o paciente se encontra preso desde o dia 02.12.2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. Alega que passados mais de 30 dias, sem qualquer requerimento de dilação de prazo ou justificativa, não houve a conclusão do IPL. Aponta ilegalidade por excesso de prazo.

Liminar indeferida em id-

33211806.

Informações da autoridade apontada como coatora, id-

33327427.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

O
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
PAULO ROBERTO ARAÚJO CRUZ
pretende a revogação da sua prisão preventiva, tendo como motivação o constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, id-33327427, “
o inquérito policial foi instaurado em 02/12/2025, de modo que, nos termos do art. 51, caput, da Lei nº 11.343, deveria ser finalizado em 30 (trinta) dias, no dia 01/01/2026. Como é cediço, o excesso de prazo para o Inquérito Policial resta caracterizado quando a demora for injustificada, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do estado, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não há configuração de excesso apto a configurar constrangimento ilegal do requerente, até porque a Autoridade Policial se encontra 12 (doze) dias a mais do prazo estabelecido no art. 51, caput, da Lei nº 11.343. Nesta hipótese, entendo que o prazo de cumprimento da prisão preventiva ora impugnada não se mostra desarrazoado ou desproporcional diante das peculiaridades do contexto fático em análise.”

Ademais, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo diante das informações prestadas pelo MM. Juízo
a quo
, vislumbra-se que o fato delituoso ocorreu no dia 02/12/2025 e em 05/12/2025 foi realizada a audiência de custódia do investigado. Em 16/01/2026, o Juízo manteve a prisão preventiva sob o fundamento de que o prazo de seu cumprimento não se mostrava desarrazoado ou desproporcional diante das peculiaridades do contexto fático em análise, acrescentando, ainda, que não vislumbrava os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Importante, ainda, ressaltar que, diante dos documentos acostados aos autos, a materialidade do delito resta evidenciada diante do laudo de constatação provisório, id-162428215, atestando positivo para a apreensão 280 invólucros pequenos, com um peso aproximado de 290g, e uma porção maior, com um peso aproximado de 209g, ambos da substância conhecida como “oxí”. A forma de acondicionamento da substância entorpecente, sua quantidade e os outros objetos que foram encontrados durante a busca domiciliar, pressupõem a existência de mercancia.

Por fim, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta do paciente capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva. Sendo assim, o contexto fático indica a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, afetando a ordem pública e a paz social. Portanto, a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem sequer violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada nos autos.

Considerando que o feito trata de apuração do crime de tráfico de entorpecentes, de extrema gravidade, tendo sido apreendida com o paciente expressiva quantidade de substâncias ilícitas, demandando maior cautela e diligências investigativas mais complexas, justifica-se a dilação temporal moderada na conclusão do inquérito policial.

Verifico, ainda, que, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, não há que se falar em inércia por parte do juízo apontado como coator, eis que o processo vem tramitando regularmente e em ritmo compatível com as peculiaridades do caso.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). Tese de
excesso
de
prazo
para a formação da culpa. Inexistência de desídia. Princípio da razoabilidade. 1. Mostra-se válida a fundamentação do decreto prisional, com expressa menção à situação concreta, na medida em que, além da enorme repercussão do crime na comunidade local, envolvendo policiais militares, houve ameaças a testemunhas e indicativos de reiteração de condutas delituosas, o que pode, por certo, comprometer, de um lado, a ordem pública e, de outro lado, a instrução criminal. Precedentes. 2.
Somente há de se falar em constrangimento ilegal quando o
excesso
de
prazo
for motivado pelo descaso injustificado da autoridade judiciária ou do Ministério Público, o que não ocorre na presente hipótese. 3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, sobretudo diante de feitos complexos, com pluralidade de réus.
4. Ordem denegada, com recomendação de urgência na prolação da sentença.” (
STJ, HC 132734/BA, Rela. Min. Laurita Vaz, T5 - Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011
). (destaquei)

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR ART. 157, § 2º, INCISOS I e II c/c ART. 29 DO CÓDIGO PENAL e ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO
DE
PRAZO
. ORDEM DENEGADA. 1.
EXCESSO
DE
PRAZO
-
Não evidenciado o
excesso
na instrução processual Prazos legais arguidos não se mostram absolutos em observância do princípio da razoabilidade.
2. Ordem Denegada nos termos da fundamentação constante do voto. (TJPA - ACORDÃO: 77871 –- RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Publicado em 21/05/2009). (destaquei)

Diante de tais considerações,
in casu
, não há que se falar em excesso de prazo ou em revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
e DENEGO a ordem para manter a prisão preventiva do paciente
PAULO ROBERTO ARAÚJO CRUZ, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2026